Tribunal: TCU
Processo: 020.557/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam das pensões militares instituídas por Francisco Laurilo de Lima, Sérgio Vale de Oliveira, Arlindo Teixeira, Sebastião Sérgio de Mattos Guimarães e Antônio Rodrigues de Oliveira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 em: 9.1. considerar legais os atos relativos a Francisco Laurilo de Lima, Sérgio Vale de Oliveira, Arlindo Teixeira e Sebastião Sérgio de Mattos Guimarães e conceder-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão instituída por Antônio Rodrigues de Oliveira em favor de Jéssica Santos Rodrigues de Oliveira e Maria do Carmo Pacheco de Oliveira, negando-lhe o registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data do acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. esclarecer às interessadas que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto junto ao TCU, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência desta decisão; 9.5. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 9.5.2. informe às interessadas o inteiro teor desta decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência, nos termos do § 2o do art. 4o da Resolução-TCU 360/2023; 9.5.3. emita novo ato de pensão militar considerado ilegal, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.